Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-61.2019.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001147-61.2019.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que são
embargantes DEIGSON JOSÉ DIAS e GENILDA MARIA DE LIMA DIAS, é
embargado COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 52871t
2
VOTO No : 52871t.
EDEC.No : 1001147-61.2019.8.26.0072/50000
COMARCA: BEBEDOURO (1a VC)
EBTE. : DEIGSON JOSÉ DIAS E OUTRO
EBDO. : COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES
RURAIS
RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos
com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 319/327 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto por Deigson José Dias e
Genilda Maria de Lima Dias, nos autos dos embargos à execução opostos
contra Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais, apresentam os
apelantes embargos de declaração. Traçam considerações sobre a decisão
embargada, exigindo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos
de declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da
embargante, se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela
proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos
embargos de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido,
ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 52871t
3
uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo
reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova (RJTJESP
92/328). Assim também disse o sumo Pontes de Miranda, em clássica
tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp.
no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se
sobre todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas
quando da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma
Julgadora. Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que
fundamentaram a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 52871t
4
porque mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento
jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não
indicada expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na
necessidade de prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados. Entendimento explícito a respeito de certo comando
legislativo ocorre sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento
ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva citação a artigos,
incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há de notar
necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São
Paulo - 2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V.
U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
Não houve nenhuma omissão quanto ao pedido de
acolhimento dos cálculos da parte embargante. Os embargantes realizaram
cálculo com juros e multa em patamar diverso daquele estabelecido no
contrato. Já se esclareceu que eles não são consumidores e não se
beneficiam dos termos do Código de Defesa do Consumidor. Se o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001147-61.2019.8.26.0072/50000 -Voto no 52871t
5
não foi revisto, não havia razão alguma para se acolher os cálculos
unilaterais que significavam notória revisão da avença. A alegação de
omissão, portanto, é maliciosa e protelatória, ensejando aplicação de multa,
pois os embargantes já foram advertidos. A multa, por ora, é aplicada em
1% sobre o valor da causa, mas nada impede sua majoração em caso de
reiteração.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator